Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RED no 1015927-74.2021.8.11.0000 – ID no 103395116
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO SCHWARTZ
EMBARGADO: J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA
Vistos etc.
CARLOS ALBERTO SCHWARTZ interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 103395116 objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 102652991 que indeferiu a liminar recursal pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1015927-74.2021.8.11.0000, mantendo a decisão de 1o grau que determinou a citação do executado, ora embargante, para que cumpra sua obrigação de entrega de coisa, constante do título executivo, fixando a multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), postergando a análise da liminar de arresto após ouvida da parte adversa.
Em suma, aduz o embargante que a relatora indeferiu a tutela recursal postulada, entendendo que a decisão agravada seguiu a determinação padrão submetida ao rito da execução, no que tange à ordem de pagamento da quantia executada logo quando citado o devedor.
Todavia, não foi percebido que o pedido trazido como tutela recursal é mais amplo do que a mera cassação da determinação do depósito da quantia de soja/milho, já que o recurso ventila, em tutela prévia, a possibilidade de substituir a medida inicialmente imposta pelo magistrado de origem (depósito de grãos) pela penhora de maquinário com valor equivalente, servindo este bem oferecido (trator) como garantia do juízo executivo.
Desta forma, na concepção do embargante, a decisão foi omissa quanto à análise deste pedido, razão pela qual desafia o manejo destes aclaratórios, como forma de aperfeiçoar a entrega da jurisdição pelo Estado.
Informa ainda que a abrangência deste agravo de instrumento também busca, como alternativa de satisfação imediata da lide executiva, o oferecimento de bem apto e idôneo para servir como garantia do juízo, inclusive porque houve oposição de embargos à execução, onde está sendo discutido o mérito da própria execução (o título que a embasa não é legítimo, já que não cumprida a prestação de serviços).
Pondera que a substituição da ordem que determinou o depósito dos grãos em 15 dias após a citação do suposto devedor não iria trazer prejuízo ao exequente/agravado, já que teria ao seu dispor maquinário no valor de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em ótimo estado de conservação.
No mais, defende que a relatora analise integralmente o pedido de tutela recursal, manifestando-se também sobre a substituição do depósito de grãos (medida mais gravosa ao alegado devedor) pela penhora de maquinário (trator) já indicado.
Por fim, pretende que sejam providos os presentes embargos declaratórios, para que, após sanada a omissão apontada, agregando efeitos de infringência aos aclaratórios, seja revertida a decisão que havia indeferido a tutela deste recurso, concedendo-a, para autorizar a substituição da ordem de depósito dos grãos pela penhora do maquinário indicado, suspendendo, por ora, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na origem.
As contrarrazões vieram no ID no 10441595, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnado pelo desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Inicialmente, para melhor esclarecimento e a fim de verificar a existência ou não da omissão, transcrevo trecho da petição inicial do agravo de instrumento, em especial na parte em que o embargante defende a antecipação de tutela, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC/15:
"(...) (4) TUTELA RECURSAL (art. 1.019, I, do novo CPC)
O agravante está na iminência de ser prejudicado pelos efeitos da decisão ora combatida, na medida em que o Julgador singular, ao determinar que o executado deposite em juízo os sacos de soja e milho sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) impõe ao agravante prejuízo desnecessário e desproporcional, pois mesmo ele não tendo colhido a maior parte dos seus grãos (por culpa exclusiva do agravado que não prestou o serviço contratado) ainda assim precisará arcar com depósito em juízo de grãos.
O risco ao agravante, portanto, é iminente, hipótese que acarretará ao mesmo duplo prejuízo financeiro: o primeiro é decorrente da perda de milhares de sacos de soja pela ausência de colheita no tempo oportuno pela empresa agravada (falha na prestação de serviços), já o segundo é, mesmo assim (não sendo legítimo o título contra si executado) ser compelido a depositar previamente em juízo os poucos sacos de soja que conseguiu salvar na colheita pela ajuda de agricultores vizinhos como garantia de pagamento por um serviço que não foi prestado pela agravada.
Na origem, o agravante também já opôs embargos à execução (processo n. 1006160- 71.2021.811.0045), onde questiona exatamente a falta da colheita pela empresa, através de inúmeros documentos anexados que comprovam sua pretensão neste agravo, ainda mais em sede de juízo de verossimilhança (necessária para a tutela provisória), a plausibilidade de seu direito assim como a evidência do prejuízo pela demora do deferimento.
A concessão da tutela aqui buscada, portanto, é autorizada tanto pelo risco de perigo (periculum in mora) como também pela plausibilidade do fundamento veiculado neste recurso (fumus boni iures).
O perigo da demora na prestação jurisdicional decorre do risco iminente que o agravante corre em sofrer multa diária do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em que pese a empresa agravada não ter cumprido sua obrigação no contrato, atraindo, assim, de plano, a própria exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do CC.
O prazo de 15 dias arbitrado pela decisão agravada para cumprimento da obrigação (depósito dos sacos de soja e milho) termina agora dia 31/08/2021, correndo, a partir daí, multa diária de 1 mil reais.
Dentro de uma relação obrigacional e bilateral, uma parte, no caso a empresa agravada, não pode exigir da outra, no caso o agravado, que tenha cumprido com a sua anteriormente, embora tal situação esteja retratado nestes autos.
Não é justo que o agravado arque, já de início, com uma multa de R$ 1.000,00 por dia, sendo que não lhe foi prestado os serviços que ora a agravada executa na ação de fundo, assim como o agravado já indicou, na origem, como medida de substituição deste depósito prévio de sacos de soja/milho, um bem a garantir o juízo (um trator MAGNUM 315, marca CASEIH, ano 2014, cujo valor de avaliação supera o suposto débito executado, é de R$ 760 mil reais).
A existência de prévio ajuizamento da ação rescisória cumulada com indenização proposta pelo agravado contra a agravante (ação n. 1003409-14.2021.8.11.0045 – cópias principais em anexo) já sinaliza a suspeição do título executado, sobretudo porque questionado judicialmente a prestação de serviços que teria originado o crédito buscado pela empresa agravada antes mesmo da propositura desta execução.
A prestação de serviços deve anteceder ao pagamento, por questão de lógica e segurança jurídica. O recebimento dos valores acordados pressupõe a prestação de serviços satisfatória, sob pena de total inversão da relação obrigacional assumida pelas partes.
Apenas por tais questões já se recomendaria, no mínimo por cautela jurídica, o deferimento da tutela postulada neste recurso, sobretudo para evitar qualquer aplicação de multa diária ao agravante ao menos até a discussão definitiva da questão aqui trazida no mérito deste recurso.
Além disso, tal medida em nada prejudicará a parte adversa, pois a empresa agravada de igual forma não poderá dispor de imediato dos grãos depositados em juízo até o julgamento dos embargos a execução opostos pelo agravante.
Neste caso, evidenciados tanto o requisito da fumaça do bom direito (ausência da colheita de soja pela empresa agravada – embargos à execução e ação rescisória e indenizatória) quanto o perigo que a demora na jurisdição poderá acarretar a qualquer instante ao agravado (cobrança iminente de multa de R$ 1.000,00 ao dia) é medida que se impõe a concessão da tutela recursal prevista no art. 1.019, I, do novo CPC (...)".
Portanto, pelo que se denota acima, em defesa à liminar recursal, o embargante apresentou fundamentação jurídica, justificando a presença dos requisitos legais, qual seja, a fumaça do bem direito e o perigo da demora, no entanto, tão somente com relação à multa aplicada por atraso no cumprimento da obrigação.
Aliás, em momento algum o embargante trouxe na inicial do agravo de instrumento, relativamente à tutela antecipada recursal, elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos legais para deferir a liminar recursal no tocante à substituição da ordem de depósito dos grãos pela penhora do maquinário indicado (trator), inclusive, sequer teceu uma única linha sobre a questão, exceto no mérito do recurso, que ainda será objeto de apreciação, se for o caso, bem como no pedido final.
Na realidade, conforme já delineado, na defesa da liminar recursal, o embargante procurou demostrar a presença dos requisitos legais apenas com relação à multa aplicada por atraso no cumprimento da obrigação após 15 dias da citação.
Com efeito, foi em razão desta defesa trazida na petição inicial do recurso de agravo de instrumento que a tutela recursal foi apreciada e decidida nos seguintes termos:
"Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SCHWARZ em face da decisão singular que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto no 1003594-52.2021.8.11.0045, ajuizada J KPRTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP, ora agravada, determinou a citação do executado, ora agravante, para que cumpra sua obrigação de entrega de coisa, constante do título executivo, fixando a multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), postergando a análise da liminar de arresto após ouvida da parte adversa.
Em suma, alega que firmou com a exequente/agravada Contrato de Prestação de Serviço de Colheita de Soja e Milho – Safra 2020/2021, cuja cláusula segunda determina que após a execução do serviço de colheita deveria o executado/agravante adimplir a quantia de 4.345 (quatro mil, trezentas e quarenta e cinco) sacas de soja, equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare colhida, o que não ocorreu.
Adiante, enfatiza o executado/agravante que deixou de cumprir com obrigação de entregar o produto, uma vez que a empresa exequente/agravada descumpriu primeiro com a sua obrigação, já que não disponibilizou maquinário previsto no contrato (3 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacos de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, inclusive sendo obrigado ajuizar a ação de rescisão cumulado com ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais contra a empresa em questão, bem como apresentou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.
No mais, assevera que diante da situação de flagrante prejuízo, não restou outra alternativa senão a de agravar desta decisão singular, dada a ausência de razoabilidade em razão da discussão do próprio título extrajudicial nas ações acima mencionadas, diante da exceção do contrato não cumprido.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, certo é que por ora, ausente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, o juiz singular, ao proferir o despacho recorrido, nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico para o procedimento intentado.
Aliás, nunca é demais recordar que em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, aplica-se no que couber, as disposições da Seção I do Capítulo II.
Levando em consideração aos artigos constantes da seção e capítulo acima (artigo 806, § 1o e artigos 811 a 813, todos do CPC/15), o juiz monocrático determinou a citação do devedor para em 15 dias satisfaça a obrigação, bem como fixou a multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, portanto, dentro do que prevê o ordenamento jurídico, o que por si só macula a relevância da fundamentação. Confira:
“CAPÍTULO II - DA EXECUÇÃO PARA ENTRAGA DE COISA
Seção I - Da Entrega de Coisa Certa
Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.
§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
Seção II - Da Entrega de Coisa Incerta
Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo”.
Portanto, diante do que se denota dos artigos mencionados, qualquer ação de execução entrega de coisa que for distribuída, receberá o mesmo despacho, tratando-se de despacho padrão.
Quanto ao direito desta ou daquela parte, este poderá ser objeto de discussão por meio de embargos à execução, como já o fez o executado/agravante, inclusive vale salientar que os embargos à execução a partir da vigência da Lei 11.382/2006, já não mais dispõem de efeito suspensivo (artigo 739-A, do CPC/73 – atual artigo 919 do CPC/15), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no interior do procedimento de execução.
Quanto a multa aplicada, conforme já delineado, sua aplicação é inerente do próprio despacho padrão, todavia, esta poderá ser revista, no julgamento do mérito do presente recurso ou mesmo na própria ação principal, diante do que dispõe a segunda figura do § 1o do artigo 806 do CPC/15 (acima transcrito).
Ademais, no tocante a alegação que a empresa agravada não disponibilizou maquinário previsto no contrato (03 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacos de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, trata-se de questão relacionada ao mérito das ações ajuizadas e dependem de dilação probatório, o que não é possível em seara do estreito limite do agravo de instrumento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora"
Observa-se que a liminar recursal foi decidida dentro dos limites da tese defendida pelo embargante e da decisão recorrida, portanto, não há que se falar em omissão.
Ademais, a análise do próprio mérito do pedido de substituição de penhora pode estar comprometida, uma vez que há fortes indícios de inovação recursal - até porque, de um simples exame da decisão agravada, não se verifica qualquer discussão sobre a questão. Confira:
Vistos, etc.
I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui.
II. Postergo a análise do pedido liminar de arresto para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao que e stabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, bem como pela litigiosidade já estabelecida perante os autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Ressarcimento de Danos n. 1003409- 14.2021.8.11.0045.
III. Cite-se a parte Executada para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 811 e seguintes do Código de Processo Civil.
IV. Fixo, ainda, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil.
V. Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra.
VI. Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se a parte Executada não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.
VII. Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a exe-cução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.
VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
IX. Às providências. Com urgência.
Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.
Cássio Luís Furim
Juiz de Direito
Conforme se verifica do despacho recorrido, o juiz singular não teceu qualquer juízo de valor sobre a substituição da penhora. Sendo assim, de fato, há fortes indícios de inovação recursal, o que será melhor analisado no julgamento do mérito do presente recurso.
Desta forma, diante de as circunstâncias, não há que se falar em omissão na decisão monocrática que apreciou liminar recursal, assim sendo, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora